Tribunal: TJSP
Processo: 2153700-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Decisão que deferiu pedido de penhora do imóvel, determinando, contudo, apresentação pela exequente de "cotação do bem no mercado" por declaração de corretores imobiliários. Descabimento. Ausência de previsão legal. Avaliação que compete ao Oficial de Justiça. Inteligência dos arts. 154, V, 829, §1o e 870 do CPC. Recurso provido.